Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESACATO E AMEAÇA A POLICIAIS PENITENCIÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. As declarações fornecidas pelos agentes penitenciários possuem papel relevante na formação da convicção do Juízo da Execução Penal ao homologar a falta grave, uma vez que são funcionários estatais, cujas afirmações são presumidas como verdadeiras. Caso haja dúvida em relação às suas atuações, as partes têm o direito de alegar suspeição.
2. No caso, o detalhado relatório de comunicação interna, elaborado pelos agentes penitenciários, que foram desacatados e ameaçados, juntamente com o registro administrativo e a ocorrência policial, são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade da falta grave.
3. Incabível o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não há previsão legal de recolhimento de custas processuais para o recurso de agravo em execução penal.
4. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão adotada.

5. Recurso desprovido.